Tribunal: TJMT
Processo: 1030781-96.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030781-96.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OZENILDO SOARES ROSA - CPF: 327.594.522-04 (APELADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1030781-96.2023.8.11.0002

Recurso de Apelação Criminal n.° 1030781-96.2023.8.11.0002

Apelante:
Ozenildo Soares Rosa.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PENAL E DE TRÂNSITO. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO PERIGOSA. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. COLISÃO EM VIA URBANA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto por condutor condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, em virtude de conduzir motocicleta em velocidade incompatível com a segurança em via urbana, desrespeitando cruzamentos e gerando colisão, ao fugir de abordagem policial em Várzea Grande-MT. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao regime prisional, e aplicação de penas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve fundamentação suficiente para a fixação do regime inicial semiaberto; (ii) aferir a materialidade e autoria do delito; (iii) examinar se a conduta é típica nos termos do artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro; (iv) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, tendo o juízo de origem indicado expressamente a reincidência do réu como justificativa legal para a fixação do regime inicial semiaberto, em conformidade com o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

4.

A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Termo Circunstanciado de Ocorrência, depoimentos dos policiais militares que realizaram o flagrante e pela confissão do próprio apelante em juízo, formando conjunto probatório harmônico e suficiente.

5.

A tese de atipicidade da conduta não se sustenta. O crime de direção perigosa previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto. A fuga em alta velocidade, em cruzamentos urbanos, em dia e horário que não excluem a circulação de pessoas, é conduta típica e antijurídica.

6.

A alegação de que o fato se deu em feriado nacional não descaracteriza a incidência do tipo penal, pois os elementos do local (cruzamentos de vias urbanas) já são, por natureza, áreas de potencial concentração de pessoas e veículos, conforme exige o tipo penal.

7.

A reincidência do réu impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme artigo 44, inciso II, do Código Penal.

8.

A pena foi fixada no mínimo legal, a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência foi adequadamente realizada, e a opção pelo regime semiaberto é proporcional e juridicamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fundamentação baseada na reincidência do réu justifica, por si só, a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos.

2.

A direção em velocidade incompatível com a segurança, em área urbana com cruzamentos e circulação presumida de pessoas e veículos, configura o crime de direção perigosa previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, por se tratar de delito de perigo abstrato.

3.

A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme dispõe o artigo 44, inciso II, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 93, inciso IX; Código Penal, artigos 33, § 2º, "c", e 44, inciso II; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 311.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal n.º 1002560-42.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 09.07.2024, publicado em 15.07.2024; STJ, Habeas Corpus n.º 356.554/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14.06.2016.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1030781-96.2023.8.11.0002

Recurso de Apelação Criminal n.° 1030781-96.2023.8.11.0002

Apelante:
Ozenildo Soares Rosa.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de Ozenildo Soares Rosa.

Ação:

Penal Pública Incondicionada, proposta pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
Ozenildo Soares Rosa
pela prática de ato delituoso, previsto no artigo 311 da Lei n.º 9.503/97
.

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande–MT.

Sentença
(Id.

305603932
)
:
condenou o apelante pela prática do crime de desobediência previsto no
artigo
311 da Lei nº
9.503/97
. Pena:

06 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto
.

Recurso Criminal Apelação
(Id. 305603934)
:

requer a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido. Defende que não houve fundamentação para o regime inicial ser o semiaberto.

Contrarrazões
(Id.
305603936
):
o apelado

pugnou pela manutenção da decisão
de
origem
e pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público
(Id.

)
:
opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1030781-96.2023.8.11.0002

Recurso de Apelação Criminal n.° 1030781-96.2023.8.11.0002

Apelante:
Ozenildo Soares Rosa.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de apelação interposta por Ozenildo Soares Rosa em face da sentença condenatória prolatada pelo juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande–MT, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção,
em regime semiaberto
, por violação ao preceito contido no artigo 311, da Lei n.º 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática do crime de direção perigosa, alegando que no dia 07/09/2023, por volta das 09h10, na Rua Coronel Manoel Gomes com a Avenida Vereador Abelardo de Azevedo, bairro Ponte Nova, em Várzea Grande-MT, o denunciado conduziu veículo automotor (motocicleta CB 300 F Twister, placa RRT7I54) em velocidade incompatível com a segurança, em local de grande movimentação de pessoas, empreendendo fuga da abordagem policial, desrespeitando cruzamentos e colocando em risco sua vida e de terceiros, vindo a colidir com veículo Ford Fiesta.

Regularmente citado, o acusado apresentou resposta à acusação por meio de advogado constituído, requerendo a concessão de justiça gratuita e suscitando preliminares de falta de justa causa e defesa como peça obrigatória. No mérito, alegou inexigibilidade de conduta diversa e pugnou pela aplicação do Acordo de Não Persecução Penal.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas Allan Marcelo dos Santos Pizatti e Max Wander Nunes da Silva, ambos policiais militares que participaram da ocorrência. O acusado foi interrogado e confessou a prática delitiva.

A sentença julgou procedente a denúncia, condenando o acusado como incurso no art. 311 do CTB, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, reconhecendo a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, promovendo a compensação entre elas. Deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência.

Em suas razões de, sustenta o réu: a) nulidade por ausência de fundamentação quanto ao regime prisional; b) atipicidade da conduta por ausência de grande circulação de pessoas no feriado nacional; c) insuficiência de provas; d) inadequação do regime semiaberto e possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.

Em contrarrazões, argumenta o Ministério Público pela manutenção integral da sentença condenatória, refutando todas as teses defensivas e sustentando a suficiência probatória e a adequada aplicação da lei penal.

Pois bem. Inicialmente, sustenta a defesa que a sentença seria nula por ausência de fundamentação concreta para fixação do regime inicial semiaberto, argumentando que a mera reincidência, dissociada de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não justificaria regime mais gravoso.

A preliminar, entretanto, não merece acolhimento.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado
a quo
expressamente consignado que fixou o regime semiaberto "haja vista a quantidade de pena e a mencionada reincidência nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'c' do Código Penal, a
contrario sensu
".

O artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. A
contrario sensu
, o condenado reincidente deve iniciar o cumprimento em regime mais rigoroso, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

A reincidência do apelante restou comprovada pela folha de antecedentes criminais (Id ́s. 305603868 e 305603927), constituindo circunstância objetiva que, por si só, justifica a fixação de regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do CP.

Embora tenha havido compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea para fins de cálculo da pena, tal operação não elimina a condição jurídica de reincidente, que permanece como obstáculo legal à concessão de benefícios.

A fundamentação apresentada atende plenamente ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, sendo clara, precisa e juridicamente adequada, motivo pelo qual a preliminar resta afastada.

Além disso, a materialidade do fato delituoso restou inequivocamente comprovada através do Termo Circunstanciado de Ocorrência n.º 317520239585, do Boletim de Ocorrência n.º 2023.253922, bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

A autoria é incontroversa, tendo o próprio apelante confessado a prática delitiva durante o interrogatório judicial, corroborando os elementos probatórios colhidos na fase investigativa.

O apelante sustenta atipicidade da conduta, argumentando que no dia dos fatos (feriado nacional, pela manhã) não havia grande circulação de pessoas, o que afastaria a tipificação do art. 311 do CTB.

Todavia, a tese não prospera.

O art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece:

"Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, ou multa."

Trata-se de crime de perigo abstrato, no qual o legislador presume o perigo pela mera conduta típica, dispensando a demonstração de dano concreto ou efetivo risco a pessoas determinadas.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO PERIGOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE DIREÇÃO PERIGOSA ( CTB, ART. 311)– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – DIREÇÃO COM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA – PROXIMIDADES DE LOCAL COM CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS – RISCO DE DANO CONCRETO – ENUNCIADO 8 DO TJMT – JULGADOS DO STJ, TJMT e TJDFT – RECURSO DESPROVIDO. “O crime previsto no artigo 311 do CTB não exige para sua configuração dano efetivo a outras pessoas por ser o perigo presumido por lei, haja vista a proteção da segurança do trânsito, sendo suficiente que reste comprovado estar o condutor trafegando em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano” (STJ, HC 356.554/RS) .

“Se as provas convergem no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança viária, comprovadas pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram as manobras perigosas, resta caracterizado o crime do artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro” (TJMT, Ap nº 1000077-44.2022.8.11 .0032).

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pela confissão extrajudicial do apelante, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10025604220218110045, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/07/2024)”.

No caso concreto, restou demonstrado que o apelante:

- Empreendeu fuga em alta velocidade ao avistar a guarnição policial;

- Desrespeitou diversos cruzamentos durante a perseguição;

- Trafegou em velocidade incompatível com a segurança em vias públicas;

- Colidiu com outro veículo no cruzamento da Rua Coronel Manoel Gomes com a Avenida Vereador Abelardo de Azevedo.

O fato de ser feriado nacional e horário matutino não descaracteriza a tipicidade, pois:

1) O tipo penal abrange tanto locais de "grande movimentação" quanto de "concentração de pessoas", sendo conceitos distintos;

2) Os cruzamentos de ruas e avenidas são, por natureza, locais de concentração de pessoas e veículos, independentemente do horário ou dia da semana;

3) A conduta perigosa foi efetivamente demonstrada pela colisão ocorrida, evidenciando o risco concreto gerado.

Ademais, alega a defesa insuficiência de provas, sustentando que a condenação baseou-se apenas em depoimentos policiais e confissão, sem prova técnica ou testemunhal autônoma, o que não procede.

O conjunto probatório é robusto e harmônico, constituído por prova documental (TCO e BO detalhadamente elaborados), prova testemunhal (Depoimentos dos policiais Allan Marcelo dos Santos Pizatti e Max Wander Nunes da Silva, prestados sob o crivo do contraditório), confissão judicial (o próprio apelante confirmou os fatos em interrogatório).

No presente caso, os depoimentos policiais foram coerentes, detalhados e corroborados pela confissão do próprio acusado, formando conjunto probatório suficiente e seguro para sustentar a condenação.

No que tange à dosimetria, o magistrado
a quo
fixou corretamente a pena-base no mínimo legal (06 meses de detenção), não vislumbrando circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A compensação entre agravante e atenuante foi corretamente aplicada, mantendo-se a pena em 06 meses de detenção.

Quanto ao regime inicial, a fixação do semiaberto encontra amparo legal no artigo 33, § 2º, "c", do CP, que veda o regime aberto ao reincidente, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

Outrossim, a substituição por penas restritivas de direitos foi corretamente negada, pois o artigo 44, II, do CP veda expressamente tal benefício ao reincidente.

A pena aplicada revela-se proporcional e adequada à gravidade da conduta e às circunstâncias pessoais do agente.

O apelante, em fuga policial, desrespeitou múltiplos cruzamentos, trafegou em velocidade incompatível com a segurança e colidiu com outro veículo, demonstrando desprezo pelas normas de trânsito e colocando em risco a segurança viária.

A condição de reincidente evidencia a necessidade de resposta penal mais enérgica, justificando plenamente o regime semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena.

Diante disso, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas à confissão judicial do apelante, formam conjunto probatório robusto e harmônico que comprova inequivocamente a materialidade e autoria do delito tipificado no artigo 311 do CTB.

Assim,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025